Tribunal: TJDFT
Processo: 0766779-07.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRONIA NO TRATAMENTO MÉDICO. DEMORA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NEXO DE CAUSALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE COLABORARAM PARA O AGRAVAMENTO DO ESTADO DE SAÚDE, COM SEQUELA DEFINITIVA NA MÃO ESQUERDA DA PACIENTE. DEFORMIDADE. DANO MORAL E ESTÉTICO. COMPENSAÇÃO DEVIDA. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a ocorrência de eventuais danos morais, estéticos e materiais experimentados pela apelante em decorrência da demora perpetrada pelo Distrito Federal em diagnosticar a necessidade de submissão à realização de intervenção cirúrgica diante do corte profundo sofrido.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é compatível com a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa condição, causaram a terceiros.
3. No presente caso o laudo pericial concluiu que a apelante convive com sequela definitiva no pulso esquerdo, denominada de “neurotmese de nervo ulnar”, esclarecendo que o tratamento célere está intrinsecamente relacionado às possibilidades de cura do paciente. 3.1. O expert ressaltou que o atraso no diagnóstico e na realização do procedimento cirúrgico necessário diminuíram as chances de cura e contribuíram para a deformidade nítida da mão esquerda e consequente lesão definitiva.
4. Assim, não há como se afastar a responsabilidade civil do Poder Público, pois é inegável a conduta, o dano e o nexo de causalidade, o que consubstancia a falha na prestação do serviço público e o subsequente dever de reparação dos danos extrapatrimoniais experimentados.
5. Em relação ao valor da compensação do dano moral experimentado pelo utente dos serviços prestados, tanto a doutrina quando a jurisprudência tem sustentado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo no aviltamento do interessado à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto. 5.1. Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
6. A partir da análise das condutas dos agentes do Distrito Federal e da demandante, bem como a interferência ilícita na esfera jurídica extrapatrimonial da autora, e ainda, da condição financeira das partes, diante dos parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, o valor dos danos morais e estéticos deve ser de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 6.1. Convém destacar que nos termos do enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é lícita a cumulação das indenizações de dano estético e moral.
7. No que concerne aos danos materiais é importante registrar que a apelante não comprovou, de modo satisfatório, as despesas mensais relacionadas ao tratamento da dor e referentes ao quadro de depressão durante o período em que aguardou a submissão ao procedimento cirúrgico, e, nem sequer, após a constatação da sequela mencionada. Diante dessa perspectiva, não há elementos suficientes para o deferimento de reparação dos danos patrimoniais formulados.
8. Recurso parcialmente provido.